Tribunal: TJDFT
Processo: 0733947-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733947-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. C. B. AGRAVADO: R. G. P. D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para, querendo, manifestar-se sobre a petição de ID no 65317850 e os documentos à ela acostados. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator